Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. TEMA 996, STJ. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.781,92, a título de juros de obras, e de R$ 2.549,04, a título de lucros cessantes, em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido em planta.
2. Em suas razões recursais, a parte ré arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário em relação à Caixa Econômica Federal, por ser o credor fiduciante. No mérito, em suma, afirma que não houve atraso na entrega da obra, pois a data prevista no termo de reserva (30/04/2023) não vincula as partes, pois difere da data prevista no contrato de compra e venda em si (09/10/2023), razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
3. Recurso próprios tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64579045).
II- Questão em discussão
4. Responsabilidade civil por atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, com pedido de ressarcimento de juros de obra e pagamento de lucros cessantes.
III- Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Assim, a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor, pois os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro constante do contrato de compra e venda assinado entre o banco e a parte autora/recorrida, e não pela incorporadora e construtora, confundem-se com o mérito da causa.
6. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: Também não merece prosperar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal (CEF), pois, os danos alegados pela autora/recorrida decorrem do atraso na entrega da obra, sem relação ao financiamento imobiliário realizada pela autora/recorrida e a CEF.
7. O pleito recursal deve ser decidido aplicando-se a tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, Tema 996, que diz: i) não se admite considerar o termo de reserva instrumento não vinculante da compra e venda; ii) é cabível a indenização por lucros cessantes; iii) é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel, tudo conforme os itens 1.1, 1.2 e 1.3 da tese firmada pelo STJ. Portanto, uma vez incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/10/2023, já somado prazo de tolerância (ID 68346089), mas ainda não concluída obra (somente entrega de chaves externas 26/07/2024- ID 68348084), a indenização da parte autora quanto aos juros de obra e lucros cessantes é medida que se impõe.
8. Portanto, a fundamentação da sentença ora recorrida está de acordo com a tese firmada pela corte superior, sem necessidade de reforma por esta instância revisora, nos termos do art. 1.039, CPC.
IV- Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos seus termos. Condeno a parte ré/recorrente em custas finais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.